Tribunal: STF
Processo: HC 269015
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Hariston Naft Romano da Silva contra decisão monocrática do Relator do HC 1.073.508/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 2, fls. 1-10).

O paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, insculpido no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 2, fls. 41-43).

No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, porquanto baseada na gravidade abstrata do delito. Aduz a ocorrência de constrangimento ilegal ”pelo fato de o paciente estar com a quantidade ínfima de drogas, para o uso pessoal, não se tem qualquer prova que o mesmo comercialize a mesma. Como já dito, o paciente é meramente usuário”. Assevera a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente. Alega a possibilidade de concessão de prisão domiciliar. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas ou de prisão domiciliar. 

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 2, fls. 1-10):

“(...)
Assim, o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 
A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). 
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
Inicialmente, o tema sobre o excesso de prazo, não foi analisado pelo Tribunal a quo, o que impede o exame direto por esta Corte, por configurar indevida supressão de instância. 
"Desse modo, como os argumentos apresentados pela Defesa não foram examinados pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado, as matérias não podem ser apreciadas por esta Corte nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de instância" (AgRg no HC n. 820.927/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023). 
À respeito da alegada nulidade da prisão em flagrante, por suposta invasão de domicílio, não assiste razão ao paciente.
O Tribunal se manifestou denegando a ordem (e-STJ fls. 31/32 - grifei):
Noutro giro, também, não é caso de acolhimento, ao menos nesta estreita via de cognição do mandamus, da arguição de ilicitude, por suposta invasão de domicílio. 
Ora, a Constituição Federal excetua a inviolabilidade de domicílio no mesmo dispositivo que a prevê, elencando o caso de flagrante delito. Ademais, o crime imputado ao paciente e que motivou a ação policial (tráfico ilícito de entorpecentes) tem caráter permanente, ou seja, a sua consumação protrai-se no tempo, assim como o estado de flagrância, de forma que, no caso em questão, tem-se por desnecessária a apresentação de mandado judicial ou até mesmo de autorização do residente no imóvel. É certo que havia justa causa prévia à diligência policial para a abordagem estatal, fundada não em critérios subjetivos, mas em fatos objetivos e concretos. 
In casu, os policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de desinteligência entre casal, ocasião em que perceberam forte odor característico de maconha. A equipe passou a procurar a origem do referido odor, quando o investigado, ora paciente, bloqueou abruptamente o aparelho celular com a aproximação dos agentes e fez menção de danificar o objeto e tentou evadir-se, contudo, sem êxito, pois a equipe realizou a contenção.
Não se ignora que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, apreciando o tema 280 da repercussão geral, fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".
No caso, ao que parece, a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de chamado diante de ocorrência de briga entre o casal, momento em que o cheiro de maconha e a conduta suspeita do paciente levaram aos policiais acreditar na ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante. 
Assim, a princípio, existe prova da materialidade do crime a autorizar a prisão preventiva, e eventual dúvida acerca da validade deverá ser averiguada no curso da ação penal, respeitado o princípio do contraditório.
Superada a questão, passa-se aos fundamentos da prisão preventiva.
A prisão preventiva foi decretada nos seguintes termos (e-STJ fls. 50/51 - grifei):
Consta dos autos que os policiais militares foram acionados para atender uma desinteligência de casal e ao chegar no local sentiram forte odor de maconha. O autuado abruptamente bloqueou o celular e tentou danifica-lo e tentou evadir-se, sendo contido. Em diligências foram localizadas uma estrutura com ventiladores, papel alumínio, dentre outros indicando estufa para cannabis. Também foi localizada uma balança de precisão, maquina de cartão e substâncias esverdeadas, aparentando maconha. 
[...] 
No caso, estão presentes os requisitos da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti e periculum libertatis. Depreende-se o fumus boni iuris do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo de constatação provisória e depoimentos dos policiais. Também está presente o periculum libertatis. No caso, mostra-se legítima a conversão da prisão em flagrante em preventiva para garantir a ordem pública diante da reincidência e dos maus antecedentes, que retratam, “in concreto,” a periculosidade do agente (nesse sentido: STJ HC 270315-SP 2013/014916-1 Rel. Min. Laurita Vaz, julg. 20/08/2013, Quinta Turma, D Je 27/08/2013). Insta ressaltar que o indiciado é reincidente e que encontra-se em cumprimento de pena no Regime Aberto, o que em tese, impede a aplicação do redutor legal previsto na Lei Antidrogas. Acrescente-se que evidenciado, ao menos numa primeira análise, que os indiciados realmente fazem do crime o seu meio de vida, havendo grande possibilidade de reiteração da prática criminosa, motivo idôneo para justificar a manutenção da custódia cautelar, consoante entendimento atual da jurisprudência do STF...
O Tribunal manteve a prisão, sob os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 22/24):
É denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, § 1º, inciso II, ambos da Lei nº 11.343/06 (tráfico ilícito de entorpecentes), porquanto, em tese, no dia da prisão, por volta das 21h47min, na Rua Sete de Setembro, nº 523, Centro, Taguaí/SP, semeou, cultivou e colheu 14,02g de fragmentos de planta arbustiva, constituída por caule, folhas, folíolos, inflorescência e frutos; 2,50g de plantas constituídas por caules, folhas, folíolos e inflorescência; 1,87g de material de origem vegetal, de formato esférico, coloração amarronzada e com diâmetro médio de aproximadamente 3,0 mm, semelhantes a sementes; 900,00g de três exemplares de plantas arbustivas com até 1m de comprimento, constituídas por raiz, caule, folhas, folíolos, inflorescência e frutos; 6,06g de fragmentos vegetais ressequidos, constituídos por folhas, folíolos, inflorescência, caules e frutos; e 3,55g de fragmentos vegetais ressequidos, constituídos por folhas, folíolos, inflorescência, caules e frutos, todos contendo a substância Tetrahidrocannabinol, plantas que se constituem matéria-prima para produção e preparação de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ademais, nas mesmas circunstâncias, guardava e mantinha em depósito, para entrega e consumo de terceiros, 10,9 g de cocaína, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 154/156). 
[...] 
Do exame dos autos, verifica-se que a prisão preventiva é não apenas cabível (CPP, art. 313, I e II), por se tratar de crime doloso com pena máxima superior a quatro anos (art. 33, caput, § 1º, inciso II, ambos da Lei nº 11.343/06) , mas também necessária, praticado, em tese, por agente reincidente em crime doloso (fls. 53/56)
Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial. 
Conforme visto, a prisão preventiva foi decretada em razão das circunstâncias concretas do flagrante, com apreensão de drogas - plantas que se constituem matéria-prima para produção e preparação de maconha, 10,09g de cocaína e balança de precisão (semeou, cultivou e colheu 14,02g de fragmentos de planta arbustiva, constituída por caule, folhas, folíolos, inflorescência e frutos; 2,50g de plantas constituídas por caules, folhas, folíolos e inflorescência; 1,87g de material de origem vegetal, de formato esférico, coloração amarronzada e com diâmetro médio de aproximadamente 3,0 mm, semelhantes a sementes; 900,00g de três exemplares de plantas arbustivas com até 1m de comprimento, constituídas por raiz, caule, folhas, folíolos, inflorescência e frutos; 6,06g de fragmentos vegetais ressequidos, constituídos por folhas, folíolos, inflorescência, caules e frutos; e 3,55g de fragmentos vegetais ressequidos, constituídos por folhas, folíolos, inflorescência, caules e frutos, todos contendo a substância Tetrahidrocannabinol). 
Com efeito, [...] esta Corte Superior possui entendimento de que a quantidade, a variedade ou a natureza da substância entorpecente apreendida podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva (HC n. 547.239/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 12/12/2019) . 
Do mesmo modo, “[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC n. 115.125, Relator Ministro GILMAR MENDES; HC 113.793, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA; HC n. 110.900, Relator Ministro Luiz Fux)”. (AgRg no HC n. 210312, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, DJe 31/3/2022).
(...)
Foi pontuado, ainda, o risco de reiteração delitiva, em razão do acusado ser reincidente em crime doloso. 
Efetivamente, "A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva " (RHC n. 55.992/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 19/3/2015, DJe 16/4/2015). 
Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (AgRg no HC n.150.906/BA, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13/4/2018, DJe 25/4/2018).
Ainda, "ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade” (HC n.174.532/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 2/12/2019). 
Em relação ao pedido de prisão domiciliar, em razão de ser genitor de crianças menores, a Corte estadual assim pontuou, ao denegar a ordem: Cumpre ainda salientar que o fato de a paciente ter filhos menores de 12 (doze) anos, por si só, não justifica a revogação da prisão preventiva, vez que não se demonstrou ser a única responsável e imprescindível aos cuidados das crianças, requisito do artigo 318, VI, do Código de Processo Penal, nos termos de seu parágrafo único. Assim, a simples existência de filhos menores não justifica, por si só, a revogação da prisão processual, conforme já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça:... (e-STJ fl. 29). 
Nessa direção "Esta Corte Superior firmou o entendimento de que a prisão domiciliar para o infrator (homem), pai de filhos menores de 12 anos de idade, não possui caráter absoluto ou automático, devendo estar comprovada a imprescindibilidade dos cuidados do acusado para com as crianças (AgRg no RHC 196806/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, Dje 24/9/2024) . 
Convém ainda anotar que a Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 
Nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, modificado pela Lei n. 13.964/2019, “a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”. 
No caso dos autos, todavia, foi demonstrada a necessidade custódia cautelar, de modo que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC n. 81.745/MG, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 1º/ 6/2017, DJe 9/6/2017; RHC n. 82.978/MT, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC n.394.432/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017 ”. (AgRg no HC n. 779.709/MG, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022). 
Assim, não se verifica a existência de constrangimento ilegal a ser sanado. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do  habeas corpus.”

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente